Tribunal: TJDFT
Processo: 0710718-25.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS GRAVÍDICOS VITAIS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA. DESNECESSIDADE. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é possível reduzir o montante da prestação de alimentos gravídicos fixado em 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo.
2. Inicialmente, convém destacar que a prestação de alimentos gravídicos em desfavor do genitor, ainda que não comprovada efetivamente a paternidade, deve ser constituída com suporte em elementos probatórios mínimos, nos moldes do art. 6o da Lei no 11.804/2008. 2.1. Em relação ao valor da prestação alimentar a regra prevista no art. 2o da Lei n° 11.804/2008 dispõe que deve ser suficiente para “cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes a alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes”.
3. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 3.1. No presente caso o apelante relatou não dispor de condições financeiras, pois presta alimentos a outro filho e necessita manter seu próprio sustento. 3.2. Além disso afirmou que a renda informada pela recorrida em sua petição inicial não é compatível com sua realidade financeira. 3.3. A despeito dos argumentos articulados pelo alimentante não foram trazidos aos autos nenhum elemento de prova que corrobore a alegada incapacidade financeira. 3.4. Assim, o recorrente não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade de suportar a obrigação que lhe fora imposta.
4. Com efeito, não subsiste razão para a pretendida reforma da sentença, pois o critério adotado pelo douto Juízo singular mostrou-se proporcional e razoável.
5. Recurso conhecido e desprovido.